Tribunal: TJBA
Processo: 8012104-38.2021.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8012104-38.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

PARTE AUTORA: WANDA CELIA LINS DE ALBUQUERQUE e outros (2)

Advogado(s)
:
JAIRO RAMOS COELHO LINS DE ALBUQUERQUE SENTO SE

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO A CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO N
º 0010262-48.2010.8.05.0000
. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO. REAJUSTE DE 18% SOBRE VANTAGENS. SERVIDOR FALECIDO.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA.
EXECUÇÃO AJUIZADA POR MULHER E FILHO. CERTIDÃO DE ÓBITO. REGISTRO DE AUSÊNCIA DE BENS. DESNECESSIDADE DE INVENTÁRIO. TESE DE ILEGITIMIDADE ATIVA REFUTADA.
FALTA DO TÍTULO JUDICIAL. VÍCIO SANADO. CÁLCULOS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 345 DO STJ.
RESP 1648498/RS. TEMA 973. FIXAÇÃO EM 10%. IMPUGNAÇÃO REJEITADA.

1
.
D
efer
ido
o beneplácito da gratuidade de justiça em favor dos demandantes
porque demonstrada a precariedade financeira na forma do art. 99, § 2º do CPC.

2. A
o contrário do que sugere o
Estado da Bahia,
infere-se da Certidão de Óbito
que o servidor falecido,
O
scar
B
onadia
D
ias

dos Santos,
NÃO
deixou bens,
tornando
dispensável a abertura de inventário.
Outrossim,
no
referido documento público
constam
os exequentes
como
esposa e filho
do
de cujus
, o que lhes confere legitimidade,
para o ajuizamento da execução.

3. A
inicial da execução veio desacompanhada do Acórdão proferido no
M
andado de
S
egurança

nº 0010262-48.2010.8.05.0000
e da respectiva Certidão de Trânsito em julgado, contudo, as peças se encontram disponíveis eletronicamente através dos Sistemas
SAJ e PJE 2º Grau,
o que assegura a ampla defesa substancial do executado,
configurando-se excessivo rigorismo
a extinção do processo executivo
,
até porque que
o vício
foi
sanad
o
com a posterior juntada
do título executivo judicial.

4.
Nada obstante, o
marco inicial
adotado n
os cálculos,
julho/2010
,
diverg
i
d
a data de impetração do
M
andado de
S
egurança

nº 0010262-48.2010.8.05.0000,
ocorrida em
16.08.2010
, essa parcela
não pode
ser excluída do somatório,
haja vista este
sodalício, em casos análogos,
haver
se posicion
ado
no sentido de que o reconhecimento administrativo do valor devido, externado em planilha de cálculos disponibilizada junto ao sistema RH-NET deste sodalício, inviabiliza posterior
e
xclusão de verbas
por
observância ao princípio da boa-fé e da vedação
venire contra factum proprium
.

5.
O
STJ
no julgamento do
REsp 1648498/RS, processado sob o rito dos recursos repetitivos,
assentou
ser cabível a condenação da Fazenda Pública em cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, ainda que não embargada, reforçando a
vigência da Súmula nº
345 sob a égide do CPC/2015

(Tema 973)
.

6
. Assim, o
voto é no sentido de
deferir a gratuidade de justiça e
rejeitar a impugnação do Estado da Bahia, c
onden
ando
-o
,
ainda,
ao pagamento de honorários advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC/2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012104-38.2021.8.05.0000
, em que figuram como exequentes WANDA CELIA LINS DE ALBUQUERQUE e outros (2) e como executado ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Tribunal Pleno do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e REJEITAR A IMPUGNAÇÃO do Estado da Bahia
, nos termos do voto do relator.